Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-19.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME - CNPJ: 97.534.756/0001-52 (AGRAVADO), RAFAEL BASTOS BELIZARIO - CPF: 007.348.491-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INADMISSIBILIDADE – NÃO PROVIDO.

A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Para sua efetivação, é imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Banco Bradesco S.A., contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, e, com isso, manteve a sentença proferida pelo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, por sua vez, julgou extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o processo relativo à ação de busca e apreensão, ajuizada em face da empresa Modal Serviços de Construção Ltda. - ME. e de Rafael Bastos Belizário.

Neste momento, o banco agravante sustenta, em breve resumo, a validade da notificação em mora, levada a efeito, por ocasião do ajuizamento da ação, ao argumento de que a notificação enviada juntamente com o ulterior protesto, que instruem a inicial, são documentos aptos à comprovação da regularidade do ato notificatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que manteve a sentença proferida pelo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, por sua vez, julgou extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o processo relativo à ação de busca e apreensão, ajuizada em face da empresa
Modal Serviços de Construção Ltda. - ME
. e de
Rafael Bastos Belizário
, por falta de comprovação de notificação da mora
.

Pois bem.

A
Banco Bradesco S.A.
ajuizou esta ação de busca e apreensão em face de
Modal Serviços de Construção Ltda.
e de
Rafael Bastos Belizário,
com vistas à constrição do veículo, objeto de financiamento, por meio da Cédula de Crédito Bancário no 003.436.244, emitida em 16/08/2013 (id. 45057953).

A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos cópia de uma notificação extrajudicial, expedida pelo próprio banco, e do respectivo aviso de recebimento, noticiando a que correspondência
deixou de ser entregue
, por inexistência do número indicado no endereço informado (fls. 48, id. 45057955), bem como o Instrumento de Protesto (id. 45057956).

Verificando a falha, a magistrada proferiu o despacho inaugural de fls. 59/60 (id. 45057960), por meio do qual determinou à instituição financeira que promovesse a emenda à inicial.

Na tentativa de sanar a irregularidade detectada (falta de comprovação da constituição em mora do devedor), o banco cuidou de juntar aos autos nova notificação extrajudicial,
promovida após o ajuizamento da ação
, desta feita pelo correio, cujo documento constou como recebido no endereço do destinatário, em 21/09/2018.

Por se tratar de condição da ação, a magistrada entendeu inadmissível que a notificação ocorresse após o ajuizamento da demanda constritiva, razão pela qual jugou extinto o processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Para a caracterização da mora, basta que a notificação extrajudicial seja
entregue
no endereço do devedor, ainda que não lhe seja recebida pessoalmente por ele.

Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, deverá o título ser protestado por edital.

Nesse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial por meio de carta não ocorreu, visto que o correio
devolveu
a notificação, com a informação de que o número informado era inexistente.

Assim, a financeira autora deveria ter diligenciado na tentativa de promover a entrega da correspondência no endereço do devedor, a fim de viabilizar a efetivação da notificação extrajudicial, ou, ainda,
após esgotados os meios de localização dele
, promover o competente protesto, porém,
antes do ajuizamento da ação
, por se tratar de condição da ação.

A exigência de que a constituição do devedor em mora seja realizada como procedimento prévio da demanda constritiva tem sua razão de ser e reside no fato de que a ação de busca e apreensão somente se justifica se constatada a inércia do devedor, após a notificação ou protesto, porquanto, do contrário, o devedor não teria tempo hábil para promover a purgação da mora (AREsp 520179/RS).

Nessa perspectiva, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, mostra-se inviável, para o fim de emenda à inicial, a constituição do devedor em mora, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Analisando casos semelhantes, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS PELA RÉ ANTES DE SUA CITAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS).O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
(APELAÇÃO CÍVEL 1001037-46.2017.811.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS VÁLIDOS PARA CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a propositura da demanda de busca e apreensão, é imprescindível a prévia notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, cuja ausência implica na extinção do feito sem resolução do mérito, por se encontrar ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
(Ap 122442/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Assim, sem que o credor tenha formalizado a constituição em mora do devedor, no modo e em momento adequados, imperiosa a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020